Tribunal: TJDFT
Processo: 0719768-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará/DF que, nos autos da obrigação de fazer, indeferiu o pedido de tutela provisória, o qual tinha por fim determinar que o Condomínio-Agravado se abstenha de trocar as janelas do apartamento da Requerente, ora Agravante. Destaco, inicialmente, os termos da decisão impugnada: “Recebo a petição inicial porque se encontra formalmente perfeita e corretamente instruída. No item "Dos Pedidos", subitem d, p. 18, da petição inicial, a parte autora formulou pedido em sede de tutela provisória de urgência antecipatória, a fim de obter já, liminarmente, que o Condomínio "se abstenha de trocar as janelas do apartamento da requerente, uma vez que as janelas (blindex na cor fumê) instaladas pela requerente, à época da reforma do seu imóvel, em nenhum momento destoou da harmonia arquitetônica do condomínio requerido, não descaracterizando a fachada do edifício e não trazendo qualquer prejuízo aos demais condôminos e ao condomínio, sob pena de multa diária [sic] de R$ 500,00 (quinhentos reais), para que possa ser resguardada a integridade de sua saúde física e mental [sic], além de preservar a sua propriedade [sic]". Em rápida síntese, exsurge da causa de pedir que a autora é proprietária do apartamento 112 desde os idos de 2011, sendo que, em novembro daquele ano, reformou o imóvel, incluindo a substituição das janelas do apartamento, visando aquelas que mais se aproximavam do padrão das já existentes no prédio; porém, em assembleia geral extraordinária (AGE) realizada no dia 22.6.2022, ficou constando que, "para a troca das janelas, a empresa contratada se responsabilizará pela recuperação da parte interna do apartamento do morador, que poderá ser danificada durante o serviço, até o ponto da pintura, ficando todo o acabamento, material, execução de pintura etc..., por conta do morador". Na AGE realizada em 12.7.2022 o representante da empresa contratada disse que "a troca das janelas será feita pelo tamanho original do prédio e os moradores que já realizaram a troca, a empresa se responsabilizará pela reversão do tamanho padrão. A parte autora também argumenta que será compelida a trocar as janelas do seu apartamento e efetuar despesas com o acabamento interno com os armários embutidos nas laterais. Diante desse cenário, a parte autora argumenta que o dano, que está na iminência de sofrer, "está relacionado ao seu patrimônio, dignidade, saúde e bem-estar"; que a probabilidade de sofrer com as vindouras reformas é real; e que o perigo da demora está configurado pela continuidade da "conduta perpetrada pela requerida, que, se não for coibida de imediato, resultará no agravamento do estado de saúde da autora, que, além de trabalhar em período integral, ainda tem outras obrigações a serem feitas". Esse foi o bastante relatório. Fundamento e decido a seguir. De início ressalto que a apreciação da tutela provisória pleiteada liminarmente presta reverência à técnica da cognição sumária, isto é, a “cognição superficial que se realiza em relação ao objeto cognoscível constante de um processo”, traduzindo a ideia de “limitação da profundidade da análise”. (WATANABE, Kazuo. Da cognição no processo civil. 2. ed. at. Campinas: Bookseller, 2000. p. 121). A tutela provisória de urgência, antecipada ou cautelar, somente será concedida quando houver elementos de prova nos autos, que revelem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, cabeça, do CPC/2015). Para isso, o juiz pode exigir caução, real ou fidejussória, providência dispensável na hipótese em que a parte não a puder oferecer por falta de recursos financeiros (art. 300, § 1.o, do CPC/2015), o que se refletirá na necessidade, ou não, da realização de justificação prévia (art. 300, § 2.o, do CPC/2015). Além disso, a tutela provisória de urgência não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3.o, do CPC/2015), tratando-se de um requisito negativo. Por sua vez, em se tratando de tutela provisória de evidência, esta também dependerá da plausibilidade (ou verossimilhança) do direito alegado em juízo, mas independe do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, desde que se verifiquem as seguintes condições legais previstas no art. 311, do CPC/2015, de modo não cumulativo: ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte (inciso I); as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante (inciso II); se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa (inciso III); e a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável (inciso IV). Nas hipóteses previstas nos incisos II e III o juiz poderá decidir liminarmente, ou seja, independentemente de audiência da parte contrária (art. 311, do CPC/2015). Em se tratando de obrigações de fazer ou de não fazer, qual o caso dos presentes autos, também deve ser observada a seguinte lição doutrinal: “A questão mais relevante diz respeito à admissibilidade de provimento de urgência que determina o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer infungível. Como não se pode obrigar fisicamente a qualquer pessoa a realizar obrigações infungíveis, a tutela provisória antecipada satisfativa com base na urgência deve ser concretizada mediante a aplicação de determinadas penalidades (multa, astreintes) ou medidas de segurança, as quais poderiam ser objeto de eventuais efeitos secundários da decisão de mérito.” (SOUZA, Artur César de. Tutela provisória: tutela de urgência e tutela de evidência. 2. ed. São Paulo: Almedina, 2007. p. 128). Pois bem. No atual estágio processual, não estou convencido, de modo algum, da probabilidade do direito subjetivo material alegado em juízo, porquanto a reforma para revitalização das fachadas do prédio do Condomínio, ora réu, foram aprovadas em assembleias extraordinárias sobre cujas realizações nenhuma pecha foi lançada pela autora, a qual, a meu ver, apenas discorda da decisão tomada pela maioria. Por outro lado, também não estou convencido da ocorrência de perigo de dano, sobretudo porque não há nenhuma comprovação precoce no sentido de que eventual direito subjetivo alegado em juízo estivesse mesmo sob iminente risco de perecimento, tampouco que houvesse algum risco ao resultado útil do processo. Portanto, a questão jurídica nuclear da lide deduzida em juízo somente poderá ser apreciada mediante cognição judicial plena e exauriente precedida de amplo contraditório, oportunamente. Nessa ordem de ideias, a apreciação das questões fático-jurídicas suscitadas na causa de pedir não resiste à cognição sumária adequada ao presente estágio processual. Nesse sentido, confira-se o teor do seguinte r. acórdão-paradigma: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. O artigo 300, do Código de Processo Civil, estabelece os pressupostos para o deferimento da tutela de urgência, que são cumulativos e servem tanto à tutela antecipada quanto à tutela cautelar. A tutela de urgência não pode ser concedida se houver necessidade de dilação probatória e não restarem demonstrados de plano a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (TJDFT. Acórdão n. 1603803, 07121771720228070000, Relator: Esdras Neves, 6.a Turma Cível, data de julgamento: 18.8.2022, publicado no DJe: 29.8.2022). Em relação à designação da audiência de conciliação ou mediação prevista no art. 334 do CPC/2015, em consulta às estatísticas oficiais verifiquei que, no período de janeiro a agosto de 2022, em um universo de 304 audiências levadas a efeito perante o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e de Cidadania do Guará (CEJUSCGUA), vinculado ao 2.o Núcleo Virtual de Mediação e Conciliação (2NUVIMEC), foram proferidas 27 sentenças de homologação, equivalendo a apenas 8,88%, ou seja, percentual inferior a 10% do total das audiências realizadas. Por esse motivo e também para atender ao princípio fundamental da razoável duração do processo, inscrito no art. 5.o, inciso LXXVIII, da CR/1988, e densificado na regra do art. 4.o do CPC/2015, de início não designarei a audiência inaugural prevista no art. 334 do CPC/2015, mas sem prejuízo de ulterior designação no curso do processo, eventualmente (art. 3.o, § 3.o, do CPC/2015). Desse modo, cite-se para apresentação de resposta no prazo legal, sob pena de revelia, presumindo-se verdadeiros os fatos narrados na petição inicial. O respectivo prazo terá início em conformidade com o disposto no art. 231 combinado com o art. 335, inciso III, ambos do CPC/2015. Se for necessário, as diligências poderão ser cumpridas nos moldes do disposto no art. 212, § 2.o, do CPC/2015, com observância do disposto no art. 5.o, inciso XI, da CR/1988. Por fim, se esgotadas as possibilidades de citação nos endereços indicados nos autos, proceda-se automaticamente à pesquisa de endereços da parte citanda/intimanda nos sistemas atualmente disponibilizados a este Juízo, expedindo-se ou desentranhando-se o competente mandado para cumprimento nos logradouros ainda não diligenciados; porém, se exauridas todas as diligências sem sucesso, proceder-se-á à citação por edital com prazo de vinte (20) dias, uma vez que assim estarão presentes os requisitos legais (art. 257, inciso I, do CPC/2015), quando será dado curador especial ao ausente, por meio da r. Defensoria Pública.” A Agravante sustenta, em síntese, que realizou reforma em seu apartamento em 2011, com o objetivo de melhor prover a sua acessibilidade, tendo sido instaladas janelas na forma de blindex, na cor fumê. Contudo, sobreveio decisão proferida por Assembleia Geral Extraordinária, em 22/6/22, determinando a troca das janelas do Condomínio por empresa contratada por este. A Recorrente se opõe a tal determinação, argumentando que as instalações de janelas da sua unidade imobiliária em nenhum momento destoam da harmonia arquitetônica no Condomínio-Agravado, tendo sido precedidas de vistoria pelo síndico do Condomínio à época, o qual em nenhum momento se opôs. Aduz que não é razoável e proporcional ser obrigada a realizar novas modificações em seu imóvel. Ao final, invocando o princípio da dignidade da pessoa humana, bem como alegando a presença dos requisitos autorizadores da medida liminar, requer “a concessão da antecipação da tutela do presente agravo de instrumento, com respectivo provimento para, em consequência, atribuir efeito suspensivo ao douto pronunciamento judicial monocrático e, via de consequência, determinar que o condomínio agravado se abstenha de trocar as janelas do apartamento da agravante, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), para que possa ser resguardada a integridade de sua saúde física e mental, além de preservar a sua propriedade”. Preparo regular. É a suma dos fatos. Presentes os pressupostos do recurso, dele conheço. Quanto à eventual liminar postulada em sede de agravo de instrumento, é importante considerar que o art. 1.019, inciso I, do CPC/15 dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. No caso dos autos, a um primeiro e provisório exame, inerente à medida pleiteada, a r. decisão deve ser mantida. Isto porque, conforme já me manifestei em precedente anterior (Acórdão 625897, 20100610126472APC, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/9/2012, publicado no DJE: 22/10/2012), as decisões tomadas em Assembleia Condominial são soberanas, de modo que só podem ser desconstituídas por outra deliberação da própria Assembleia ou por decisão judicial, esta na hipótese de flagrante ilegalidade, o qual no caso dos autos demanda dilação probatória. Ademais, a violação ao regimento condominial por representantes de algumas unidades do edifício não pode servir de fundamento para o descumprimento da regra pelos demais, porquanto o princípio da isonomia não pode ser invocado para justificar comportamento ilícito, muito menos para liberar o indivíduo das sanções previstas pelas normas internas do condomínio. Registra-se, por fim, que as demais questões ventiladas pela parte demandam incursão no próprio mérito da lide, o que se mostra inapropriado nesta sede recursal. À vista do exposto, indefiro a liminar. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Intime-se a parte agravada, para, querendo, oferecer resposta no prazo legal (art. 1019, II, do CPC). Intime-se. Brasília, 31 de maio de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator